Tribunal: TJBA
Processo: 8021958-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021958-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

AGRAVADO: MASSA FALIDA DE RAIMUNDO SANTANA E CIA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ITANAINA LEMOS RECHMANN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE. DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE QUANTIA ANTERIORMENTE BLOQUEADA. ORDEM DE CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA POR FORÇA DE EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. COISA JULGADA. AFRONTA. CONTAS JÁ APRESENTADAS PELO RÉU. PERÍCIA CONTÁBIL REQUERIDA PELA AUTORA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA À ANÁLISE DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, ajuizada pela massa falida de sociedade empresária, que determinou ao banco a apresentação de informações sobre o destino de quantia anteriormente penhorada, bem como atribui-lhe o ônus de custear a perícia contábil deferida, sob o argumento de que incumbiria à instituição financeira comprovar a regular prestação das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a exigência de comprovação, pelo banco, do paradeiro da quantia de R$316.217,85 após a desconstituição da penhora por decisão transitada em julgado; (ii) estabelecer a quem compete o adiantamento dos honorários periciais na segunda fase da ação de prestação de contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de novas informações sobre quantia anteriormente discutida em execução já anulada viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, tornando-se indevida a reabertura da discussão sobre valores desconstituídos judicialmente.

4. A anulação da execução e da penhora pela sentença, que julgou procedentes os embargos, implica a cessação de qualquer obrigação de pagamento relacionada ao valor anteriormente executado, subsistindo apenas a obrigação de prestar contas.

5. A determinação judicial que impõe ao banco o ônus de custear perícia contábil requerida pela parte autora contraria o disposto no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual o adiantamento dos honorários periciais incumbe a quem requer a prova técnica.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, na segunda fase da ação de prestação de contas, o ônus pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que houver requerido a prova.

7. O objeto da perícia deve limitar-se ao exame da documentação apresentada pelo banco agravante, a fim de apurar a suficiência e adequação para cumprir a obrigação de prestar contas na forma mercantil determinada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão de valor anteriormente penhorado, objeto de execução anulada por sentença transitada em julgado, viola a coisa julgada e é vedada pelo ordenamento jurídico.

2. Na segunda fase da ação de prestação de contas, o ônus de adiantar os honorários periciais recai sobre a parte que requerer a prova técnica, conforme previsão do art. 95 do CPC.

3. O objeto da perícia deve se limitar à análise do cumprimento da obrigação de prestar contas na forma estabelecida na sentença de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 95, caput; 618, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1737093/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJ-MG, AI 2167247-32.2023.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 05.12.2023.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2